Tribunal: TJBA
Processo: 8040716-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040716-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): THAMARA DE SOUZA BINA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. PAGAMENTO DIRETO DO VALOR INCONTROVERSO NOS MOLDES CONTRATADOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento. O Autor pleiteou depósito judicial das parcelas que entende abusivas, manutenção da posse dos bens e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de tutela de urgência para permitir o depósito judicial dos valores controvertidos e o pagamento direto das parcelas incontroversas; (ii) é possível impedir a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e a perda da posse do bem enquanto adimplidos os pagamentos nos moldes acima delineados. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor (STJ, Súmula nº 380). O CPC (art. 330, §§ 2º e 3º) impõe ao Autor discriminar valores controvertidos e incontroversos, devendo os primeiros ser depositados em juízo e os segundos pagos conforme contratado. A abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes é cabível quando comprovado o depósito do valor controverso e o pagamento do incontroverso. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ admite tal solução como forma de preservar tanto o direito do consumidor quanto o crédito da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Decisão reformada para permitir o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto do valor incontroverso, assegurando a vedação de inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, desde que observadas as condições fixadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJBA, AI nº 8035967-57.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 30.03.2022; TJBA, AI nº 8037784-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040716-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FELIPE DOS SANTOS SILVA e agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-238